Tribunal: STF
Processo: HC 227851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Gonçalves Guerreiro, em favor de Renata Penninck Claudiano contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 820.505/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 4.4.2023, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, II e 297, do Código Penal, em razão da tentativa de subtração de dinheiro do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal em nome de outra pessoa.



    Afirma que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (p.2).



    Declara que a paciente é primária(p.10), possui residência fixa(p. 11), exerce atividade laboral lícita(p.13), possui filha com treze anos de idade (p. 6) e não se trata de crime cometido contra filhos (p. 14). 



    Afirma que a mulher presa por crime sem violência e/ou grave ameaça poderá ficar em prisão domiciliar. 



    Acrescenta que a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal deve ser afastada, por flagrante ilegalidade no caso concreto.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória, ou subsidiariamente, a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o feito, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Trata-se de pessoa que declara residência em comarca distante; aparentemente, mediante concurso com terceiros, tem perpetrado fraudes bancárias estado afora; evidente, assim, o risco de novas reiterações em fatos de relevo penal. Note-se, outrossim, que a custodiada parece envolvida em esquema criminoso sofisticado, ainda a ser desbaratado. A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, tudo a indicar o estado de perigo gerado por eventual liberação do autuado. A soltura permitiria a continuidade do ambiente deletério, altamente permeável à prática delitiva. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino,” (eDOC 2, p. 18 - 19).



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Ademais, a paciente não preenche os requisitos legais descritos no Art. 318, V, visto que a filha da paciente já possui 13 anos de idade (eDOC 1, p. 6).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente